Tribunal: TJSP
Processo: 1025426-41.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE VALOR DESCONTADO C.C. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição com fundamento no prazo do art. 27 do CDC e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexigibilidade de

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE VALOR DESCONTADO C.C. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição com fundamento no prazo do art. 27 do CDC e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexigibilidade de débito e de repetição de valores descontados, cumulada com indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. Apela a autora sustentando que o prazo prescricional é o decenal, conforme art. 205 do CC.
III. Razões de Decidir
3. Não se trata de ação meramente declaratória. O entendimento do STJ e da Câmara é de que, em casos de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por ausência de contratação válida, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.